Tribunal: TJMT
Processo: 1011096-46.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011096-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), SULINA COMERCIO DE OLEOS LTDA - CNPJ: 02.507.334/0001-81 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL – INDEFERIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Sulina Comércio de Óleos Ltda., contra a decisão por mim proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada em grau de Recurso de Apelação, que objetiva a concessão a segurança pleiteada, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de não ter de destacar e recolher o ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre seu estabelecimento sediado neste Estado do Mato Grosso e seus estabelecimentos localizados em outros Estados da Federação.

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
o risco de dano grave ou de difícil reparação é patente, pois está sendo cobrada a recolher o ICMS nas transferências de mercadorias entre a sua filial localizada no Mato Grosso e os seus demais estabelecimentos localizados em outros estados até o julgamento do recurso de apelação interposto.

Assevera que segurança não visa a tutelar situações abstratas, mas, em sua modalidade preventiva, busca evitar iminente violação futura.

Sustenta que o ICMS é manifestamente indevido na operação de transferência realizada entre estabelecimentos da mesma empresa, na medida em que não ocorre o fato gerador do imposto na simples transferência de mercadorias sem a mudança da propriedade.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, deferir que a antecipação da tutela recursal postulada em grau de Recurso de Apelação, para
que Autoridade Coatora que se abstenha de autuá-la pelo não destaque e recolhimento do ICMS nas operações interestaduais de transferência de mercadorias entre seu estabelecimento do Mato Grosso e seus demais estabelecimentos localizados em outros Estados da Federação, bem como se abster de realizar qualquer ato tendente à exigência do referido imposto sobre as referidas operações.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Sulina Comércio de Óleos Ltda., contra a decisão por mim proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada em grau de Recurso de Apelação, que objetiva a concessão a segurança pleiteada, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de não ter de destacar e recolher o ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre seu estabelecimento sediado neste Estado do Mato Grosso e seus estabelecimentos localizados em outros Estados da Federação.

Inicialmente, cumpre anotar que a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar, se estão presentes, os requisitos
para deferir a antecipação da tutela recursal postulada em grau de Recurso de Apelação, para
que Autoridade Coatora que se abstenha de autuá-la pelo não destaque e recolhimento do ICMS nas operações interestaduais de transferência de mercadorias entre seu estabelecimento do Mato Grosso e seus demais estabelecimentos localizados em outros Estados da Federação, bem como se abster de realizar qualquer ato tendente à exigência do referido imposto sobre as referidas operações.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que,
que
a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois
constato que não é o caso da obtenção de uma segurança preventiva, concedida para um caso determinado, específico, mas sim de segurança normativa, o que é vedado pela doutrina e jurisprudência posto que é concedida para casos futuros e incertos.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, em que pese de existir o entendimento pacificado no sentido da não incidência do ICMS sobre transferência de ativos de mesma propriedade (Tema 1.099 do STF), não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022